Tribunal: TJDFT
Processo: 0725719-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Civil. Processual civil. Alegação de ilegitimidade ativa.
1.. A ilegitimidade de parte, sobretudo quando se liga ao mérito e decorre de circunstância fática a ser apurada na instrução do processo, não pode ser proclamada liminarmente.
2.. Recurso desprovido.